Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDSON GONCALVES DA SILVA JUNIOR contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0739891-46.2022.8.07.0001, por meio da qual foi rejeitada a impugnação à penhora de valores em conta corrente do Agravante, in verbis: “Descadastre-se a Curadoria Especial, bem como cadastre-se o patrono constituído pelo executado (ID 184385856). Trata-se de impugnação à penhora de ID 184150741 sob o fundamento de que se trata de verba salarial. No entanto, a parte não se desincumbiu de demonstrar a natureza salarial da quantia, limitando-se a apresentar documento de identificação e o seu contracheque. Diante disso, rejeito a impugnação. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará da quantia de ID 184150741 em favor do credor. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, os valores bloqueados são verbas salariais, motivo pelo qual seriam impenhoráveis. Defende ainda a nulidade da sua citação, realizada por edital, assim como do titulo executivo extrajudicial. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao Agravante, com efeitos para este recurso. Inicialmente, deixo de examinar os pedidos referentes à nulidade da citação e do título executivo, tendo em vista que tais questões não foram tratadas na decisão agravada, que se limitou à análise da impugnação à penhora. Com efeito, no que toca à penhora de valores, a um primeiro e provisório exame, entendo que o pedido liminar deve ser indeferido. Isso porque, embora compartilhe do entendimento de que salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes, o Agravante não comprovou que os valores bloqueados são oriundos de salário. Apesar de demonstrar, por meio de contracheque (Id. 56815552) que recebe seu salário pelo Banco Bradesco, não restou esclarecido que o bloqueio realizado junta à referida instituição financeira recaiu sobre seu salário. Isso porque no referido contracheque há indicação da conta bancária n. 35604-2 (conta salário), enquanto que no extrato bancário de Id. 56815558 há informação de conta diversa de número 35603-4, documento no qual sequer há referência a bloqueio de valores. Ademais, no documento de pesquisa e penhora do SISBAJUD de Id. 184150741 (autos de origem) não menciona o numero da conta bancária do Banco Bradesco, o que também impossibilita aferir onde foi realizado o bloqueio. Logo, caberia ao Agravante tal ônus, do qual não se incumbiu. Quanto aos valores bloqueados nas demais contas bancárias, de igual forma, não há comprovação da natureza salarial. Assim, indefiro o pedido de efeito suspenso. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator